Tribunal: STF
Processo: AI 493404
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-04-26
Data de publicação: 2011-04-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279. 


Para se chegar a conclusão diversa daquela a que se chegou no acórdão recorrido, seria necessário reexaminar fatos e provas da causa, o que é vedado na esfera do recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 




Agravo regimental ao qual se nega provimento.